Tribunal: TJMT
Processo: 1015001-19.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015001-19.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ROSEMEIRE GONCALINA DOS SANTOS - CPF: 014.525.851-30 (RECORRENTE), NAIANE AGUIAR DA LUZ - CPF: 035.569.381-03 (ADVOGADO), LEANDRO LUIZ DE SOUZA - CPF: 695.905.241-68 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0277-72 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (RECORRIDO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
VÍTIMA DE GOLPE DO BOLETO BANCÁRIO –
PAGAMENTO REALIZADO POR MEIO DE APLICATIVO “WHASTAPP
”
–
CLIENTE QUE SEGUE AS INSTRUÇÕES DE FRAUDADOR E EFETUA O PAGAMENTO EM NOME DE PESSOA DIVERSA DA PARTE CREDORA - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA -

IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O acervo probatório dos autos demonstra que a parte reclamante foi vítima de golpe do boleto bancário, sem a participação, conivência ou omissão da parte reclamada, de maneira que não há como atribuir responsabilidade objetiva a parte demandada
.

2.

O boleto foi expedido de forma fraudulenta, por meio de canais não oficiais da parte reclamada, no caso por meio de whatsapp sem selo de verificação.

3.

A parte reclamante anexa aos autos o comprovante de pagamento que demonstra de forma inequívoca que a parte reclamada não foi a beneficiada da transação.

4.

Não se trata de caso fortuito interno
, mas de culpa exclusiva do consumidor que excluiu a responsabilidade civil, conforme artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

5.

Ausência de ato
ilícito (artigo 186 do Código Civil) a ensejar o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme o artigo 46 da Lei 9.099/95
.

7.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

A parte recorrente requer reforma da sentença
para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes, conforme fatos e fundamentos apresentados neste Recurso Inominado.

Em sede de contrarrazões a parte reclamada LOJAS RIACHUELO S.A. e MIDWAY S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO pleiteiam o não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023